Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo para apresentação da contestação é peremptório, ou seja, prazo indicado por lei, não se admitindo alterações pela vontade das partes ou do magistrado, embora este último possa ampliá-los ou reabri-los, em caráter excepcional, desde que haja justa causa para isso, conforme art. 223 do Código de Processo Civil.
2. Entendimento contrário seria permitir à parte a liberalidade de manipular os prazos processuais, máxime os peremptórios, ao seu alvedrio. (20060110922420ACJ, Relator Carlos Pires Soares Neto, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 15/07/2008, DJ 01/09/2008 p. 142).
3. O motivo alegado pela agravante como impeditivo à prática do ato processual mostra-se totalmente injustificado, eis que não se trata de evento alheio à sua vontade, impedindo-a de praticar o referido ato.
4. A justa causa prevista no art. 223, §1o, do Código de Processo Civil, é aquele evento que foge à vontade da parte e a impede de praticar o ato por si ou por mandatário. Nesse caso, compete ao prejudicado provar que não pode realizar o ato em razão da mencionada justa causa, o que, na hipótese, a agravante deixou de fazer.
5. Negado provimento ao agravo.